Tribunal: TJMT
Processo: 1006183-72.2023.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo Interno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006183-72.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELOENE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 942.512.821-91 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DRA SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (RELATORA): Nego provimento ao recurso. DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (1ª VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA P. JUNIOR (2º VOGAL): Voto para negar provimento ao agravo interno, mas por fundamento diverso, com o acréscimo da EC n. 113/2021.

Ementa

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com a Legislação Municipal. Adicional de insalubridade devido. Publicação da lei
Lei Municipal 4.445 pelo Município de Barra do Garças/MT de 21/06/2022.
Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

1 - As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

2 - Agravo interno conhecido e não provido.

3 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

Relatório

EOENE MENDES DE OLIVEIRA Agravo
interno
(Id 209202698) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para
Condenar o Agravado ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade dos últimos 05 (cinco) anos (período contratual imprescrito), com reflexos nas demais verbas de cunho trabalhista, como férias, 13º salário e terço constitucional.

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
ELOENE MENDES DE OLIVEIRA
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças, cujo dispositivo segue:

“Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reformar na íntegra a sentença objurgada, nos termos do art. 187, I do CPC, julgando parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da parte reclamante ao adicional de insalubridade e determinar ao Município recorrido a realização do laudo pericial a fim de informar o valor do adicional de insalubridade que deverá ser pago, ou seja, se de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento).

Os valores deverão ser corrigidos conforme o índice oficial aplicado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e acrescidos dos juros moratórios que, excepcionalmente neste caso concreto em razão de sua peculiaridade, serão devidos a partir da a partir de 21/06/2022, data da publicação da Lei Municipal 4.445/2022 do Município de Barra do Garças/MT, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal 11.960/2009 (RE 870947 – STF).”

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento segundo o qual o direito ao adicional de insalubridade somente flui a partir do laudo que constatou a circunstância, inclusive sob o realce da aplicação não apenas quanto ao servidor federal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO PUIL 413/RS. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Aplica-se a caso de servidor público municipal o entendimento de que
"o pagamento de insalubridade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no PUIL n. 1.954/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/6/2021, DJe de 1/7/2021)

Logo, há a impossibilidade de retroação dos efeitos do reconhecimento da insalubridade, só se admitindo o pagamento do respectivo adicional a partir do laudo, por não ser presumível.

Importa enfatizar que o julgamento do RI n. 0011450-52.2017.8.11.0004, citado como reforço argumentativo e do qual fiz parte da composição, tinha laudo produzido.

No entendimento deste vogal, com a devida vênia, a servidora pública, ora autora/agravante, não teria o direito sem o documento pertinente.

Porém, para evitar agravamento da condição, acompanho o voto para negar provimento.

Em relação aos consectários legais, por ser matéria de ordem pública, necessária a observância da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, a qual passou a dispor sobre a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização e juros de mora. Logo, até 8/12/2021 deve ser aplicado os temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.

Essas as razões por que voto para negar provimento ao agravo interno, mas por fundamento diverso, com acréscimo da EC n. 113/2021.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024